Tribunal: STJ
Processo: 1151709-96.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2086803 - MG (2023/0255156-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: OVER COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
OUTRO NOME
: OVER COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.
EMBARGANTE
: OVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
EMBARGANTE
: PALOMA DE SOUZA REYS
EMBARGANTE
: PEDRO DE SOUZA REYS
ADVOGADOS
: HUGO LEONARDO TEIXEIRA - MG082451
THALES POUBEL CATTA PRETA LEAL - MG080500
MICHELLE POUBEL CATTA PRETA LEAL - MG102500
GUSTAVO GUIMARÃES REIS - MG139500
EMBARGADO
: ADRIANA MANGABEIRA WANDERLEY
ADVOGADOS
: VINICIUS MOREIRA MITRE - MG047865
ADRIANA MANGABEIRA WANDERLEY (EM CAUSA PRÓPRIA) -
AL005064
GUILHERME MATTOS SALLES - MG188613
RAMON MELO FONTICH - MG201447
PAULA TIRONI VERSIANI PENNA - MG192690
FERNANDA TIRONI VERSIANI PENNA - MG192691
ARTHUR ANDRUCIOLI GARCIA - MG210354
THIAGO DINIZ VIAL - MG212672
EMBARGADO
: VINÍCIUS MOREIRA MITRE
ADVOGADO
: VINICIUS MOREIRA MITRE (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG047865
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
Documento eletrônico VDA52608382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/11/2025 14:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 2923f523-0adf-4c7b-bdb8-28709f651bf1

omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto
deste órgão fracionário encontra-se suficientemente fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/11/2025
24/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52608382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/11/2025 14:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 2923f523-0adf-4c7b-bdb8-28709f651bf1

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2086803 - MG (2023/0255156-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: OVER COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
OUTRO NOME
: OVER COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.
EMBARGANTE
: OVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
EMBARGANTE
: PALOMA DE SOUZA REYS
EMBARGANTE
: PEDRO DE SOUZA REYS
ADVOGADOS
: HUGO LEONARDO TEIXEIRA - MG082451
THALES POUBEL CATTA PRETA LEAL - MG080500
MICHELLE POUBEL CATTA PRETA LEAL - MG102500
GUSTAVO GUIMARÃES REIS - MG139500
EMBARGADO
: ADRIANA MANGABEIRA WANDERLEY
ADVOGADOS
: VINICIUS MOREIRA MITRE - MG047865
ADRIANA MANGABEIRA WANDERLEY (EM CAUSA PRÓPRIA) -
AL005064
GUILHERME MATTOS SALLES - MG188613
RAMON MELO FONTICH - MG201447
PAULA TIRONI VERSIANI PENNA - MG192690
FERNANDA TIRONI VERSIANI PENNA - MG192691
ARTHUR ANDRUCIOLI GARCIA - MG210354
THIAGO DINIZ VIAL - MG212672
EMBARGADO
: VINÍCIUS MOREIRA MITRE
ADVOGADO
: VINICIUS MOREIRA MITRE (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG047865
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
Documento eletrônico VDA52345469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:18
Código de Controle do Documento: b215acd7-453d-46ab-a470-7ec458d0044b

omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto
deste órgão fracionário encontra-se suficientemente fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, opostos por
, contra acórdão
Over Indústria e Comércio Ltda. e Outros
de fls. 1908/1910 (e-STJ), de relatoria deste signatário, que negou provimento ao agravo
interno apresentado pelos ora embargantes.
A decisão embargada consubstancia-se na seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDANTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que não implica cerceamento de defesa o indeferimento de dilação
probatória, notadamente quando as provas já produzidas são suficientes
para a resolução da lide. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. Rever o
entendimento do Tribunal local acerca da suficiência das provas produzidas
e da existência de decisão surpresa demandaria o reexame do contexto
fático e probatório, medida que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 2. O
entendimento desta Corte Superior indica que nas hipóteses em que
reconhecida a existência de grupo econômico e verificada confusão
patrimonial entre as empresas, há a possibilidade de desconsiderar a
personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de
outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem que haja violação da
coisa julgada. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.1. Reconsiderar a decisão
do tribunal a quo sobre a ausência dos requisitos para a desconsideração
da personalidade jurídica demandaria o reexame do contexto fático e
probatório, caso em que incide a Súmula 7 do STJ. 3. Para alterar as
conclusões da Corte local quanto à ausência de citação válida de um dos
réus, seria necessário promover o reexame do acervo fático probatório dos
autos, providência vedada na via eleita, a teor do óbice da Súmula 7 do
STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.
Nas razões dos presentes embargos de declaração (fls. 1924/1932, e-STJ),
os embargantes sustentam, em suma, que o acórdão foi omisso na apreciação da
questão posta em discussão, por considerar presentes os óbices das Súmulas 7 e 83 do
STJ.
Contrarrazões às fls. 1937/1943, e-STJ.
Documento eletrônico VDA52345469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:18
Código de Controle do Documento: b215acd7-453d-46ab-a470-7ec458d0044b

É o relatório.
VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração não merecem acolhimento.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar
contradição ou sanar erro material constantes de decisão ou acórdão, não podendo ser
utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como pretendem
os embargantes.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1. Os embargos
de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl
da matéria já julgada no recurso.
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 871.916/RS,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
6/3/2023,
10/3/2023.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
2. A contradição que enseja o acolhimentos
entendimento do órgão julgador.
dos declaratórios é aquela entre premissas e conclusões do próprio ato decisório,
o que não se verifica na espécie. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos
EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.997.043/MT,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
13/3/2023,
15/3/2023.
Na hipótese, não se vislumbra qualquer vício, na medida em que as
questões foram devidamente analisadas no acórdão hostilizado (fls. 1908/1910, e-STJ),
do qual constou que:
2. Outrossim, os insurgentes sustentam que houve decisão surpresa
e cerceamento de defesa pelo julgamento de procedência da desconsideração da
personalidade jurídica, sem a produção das provas requeridas. Consoante
jurisprudência desta Corte Superior, não implica cerceamento de defesa o
indeferimento de dilação probatória, notadamente quando as provas já produzidas
são suficientes para a resolução da lide. [...] Logo, o acórdão recorrido está em
Documento eletrônico VDA52345469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:18
Código de Controle do Documento: b215acd7-453d-46ab-a470-7ec458d0044b

consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da
Súmula 83 do STJ. Ademais, rever o entendimento do Tribunal local acerca da
suficiência das provas produzidas demandaria o reexame do contexto fático e
probatório dos autos, providencia que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. [...] Por
outro lado, insurgem-se as partes contra a desconsideração da personalidade
jurídica. Afirmam que os requisitos legais não foram observado, pois não são
sócios nem administradores da empresa executada. Conforme constou da decisão
agravada, admite-se, nas hipóteses em que reconhecida a existência de grupo
econômico e verificada confusão patrimonial entre as empresas, a possibilidade de
desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por
dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença. [...] Na hipótese, a Corte
local reconheceu a pertinência da desconsideração da personalidade jurídica,
considerando que o caso em análise evidenciou desvio de finalidade e confusão
patrimonial [...] Assim, para derruir as conclusões contidas no recorrido, no
sentidodecisum de aferir a ausência dos requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica, seria imprescindível o revolvimento dos elementos fático-
probatórios constante dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7
desta Corte. [...] 4. Por fim, alega-se ausência de citação válida de um dos réus,
cujo edital4. não foi publicado em jornal local, quanto à esse ponto [...] Para alterar
as conclusões da Corte local, para se entender pela nulidade da citação, como
quer a parte recorrente, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, prática
vedada pela Súmula 7/STJ.
Cabe registrar que consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, como no caso, onde a
controvérsia foi resolvida com amparo nos elementos constantes dos autos, havendo
pronunciamento sobre os pontos necessários para a solução da questão debatida.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1.022
constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos
2. A
quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
questão relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi
apreciada por esta Turma julgadora. 3. O órgão julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre
aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu
livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa
à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
parte. Precedentes.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.015.401/RS,
em
DJe de
) [grifou-se]
13/3/2023,
15/3/2023.
Assim, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação
das questões já decididas, o que não se admite com a objetividade do recurso manejado,
que deve ser rejeitado.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de primeiros embargos de
Documento eletrônico VDA52345469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:18
Código de Controle do Documento: b215acd7-453d-46ab-a470-7ec458d0044b

declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de declaração,
com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto,
.
3.
rejeitam-se os embargos de declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52345469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:18
Código de Controle do Documento: b215acd7-453d-46ab-a470-7ec458d0044b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.086.803 / MG
Número Registro: 2023/0255156-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024058204892004
10024058204892006
10024058204892008
10024058204892009
11517099620218130000 82048924420058130024
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OVER COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
OUTRO NOME : OVER COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.
RECORRENTE : OVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
RECORRENTE : PALOMA DE SOUZA REYS
RECORRENTE : PEDRO DE SOUZA REYS
ADVOGADOS
: HUGO LEONARDO TEIXEIRA - MG082451
THALES POUBEL CATTA PRETA LEAL - MG080500
MICHELLE POUBEL CATTA PRETA LEAL - MG102500
GUSTAVO GUIMARÃES REIS - MG139500
RECORRIDO
: ADRIANA MANGABEIRA WANDERLEY
ADVOGADOS
: VINICIUS MOREIRA MITRE - MG047865
ADRIANA MANGABEIRA WANDERLEY (EM CAUSA PRÓPRIA) -
AL005064
GUILHERME MATTOS SALLES - MG188613
RAMON MELO FONTICH - MG201447
Documento eletrônico VDA52589210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:02:15
Código de Controle do Documento: 252a5692-da17-477d-ab78-b32f8ca85bbc

PAULA TIRONI VERSIANI PENNA - MG192690
FERNANDA TIRONI VERSIANI PENNA - MG192691
ARTHUR ANDRUCIOLI GARCIA - MG210354
THIAGO DINIZ VIAL - MG212672
RECORRIDO
: VINÍCIUS MOREIRA MITRE
ADVOGADO
: VINICIUS MOREIRA MITRE (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG047865
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OVER COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
OUTRO NOME : OVER COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.
EMBARGANTE : OVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
EMBARGANTE : PALOMA DE SOUZA REYS
EMBARGANTE : PEDRO DE SOUZA REYS
ADVOGADOS
: HUGO LEONARDO TEIXEIRA - MG082451
THALES POUBEL CATTA PRETA LEAL - MG080500
MICHELLE POUBEL CATTA PRETA LEAL - MG102500
GUSTAVO GUIMARÃES REIS - MG139500
EMBARGADO : ADRIANA MANGABEIRA WANDERLEY
ADVOGADOS
: VINICIUS MOREIRA MITRE - MG047865
ADRIANA MANGABEIRA WANDERLEY (EM CAUSA PRÓPRIA) -
AL005064
GUILHERME MATTOS SALLES - MG188613
RAMON MELO FONTICH - MG201447
PAULA TIRONI VERSIANI PENNA - MG192690
FERNANDA TIRONI VERSIANI PENNA - MG192691
ARTHUR ANDRUCIOLI GARCIA - MG210354
THIAGO DINIZ VIAL - MG212672
EMBARGADO : VINÍCIUS MOREIRA MITRE
ADVOGADO
: VINICIUS MOREIRA MITRE (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG047865
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52589210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:02:15
Código de Controle do Documento: 252a5692-da17-477d-ab78-b32f8ca85bbc

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52589210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:02:15
Código de Controle do Documento: 252a5692-da17-477d-ab78-b32f8ca85bbc